Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724257-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA REU: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Sandra Regina da Silva Melo Souza objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1799530, julgado pela 7a Turma Cível, nos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, que negou provimento ao recurso interposto pela ora autora (fiadora), para manter ilesa a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e, consequentemente, determinar o despejo do imóvel; condenar os réus (locatários e fiadora), solidariamente, ao apagamento dos débitos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel, e às multas aplicadas pela cooperativa e adimplidas pelos autores (locadores). Preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que, muito embora receba valor líquido mensal de R$12.018,08 (doze mil dezoito reais e oito centavos), nos contracheques apresentados, há incidência de diversos empréstimos pessoais e de financiamento imobiliário, resultando no valor disponível de R$3.399,15 (três mil trezentos e noventa e nove reais e quinze centavos), sendo inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Ainda, apresenta extratos bancários do Banco do Brasil e do Banco de Brasília atestando saldo negativo nas duas contas bancárias. Respectivamente, no valor de R$1.448,74 e R$786,06. Logo, seria devedora do uso de cheque especial. Acrescenta figurar como executada nos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, em que o crédito exequendo ostenta o montante de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com adoção de medidas constritivas sobre o seu patrimônio, o que inviabilizaria o pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Quanto ao mérito, aduz ter figurado como “como fiadora em contrato de locação do imóvel comercial (doc. 18) localizado no SIA Sul, Trecho 07, n. 100, Conjunto D, Loja 1-Q (Feira dos Importados) firmado entre os locatários Vivianne da Costa Martins Soares de Souza, seu cônjuge Cláudio Cesar Soares de Souza e o locador Jamil Buzar Filho, ora Réu (proprietário do imóvel)”. Na referida avença, seria vedada a sublocação. Entretanto, sem sua ciência, “o contrato foi tacitamente prorrogado e, em janeiro de 2021, foi realizado um negócio jurídico distinto da locação, uma vez que os locatários sublocaram o imóvel para Rafael Fernandes Miranda, com a expressa anuência do locador/Réu, o que caracterizou alteração do plano básico estabelecido no negócio originário”. Em “13.03.2023, o locador/Réu ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face da locatária Vivianne e da fiadora/Autora, originando o processo n. 0710882-05.2023.8.07.0001, objeto da presente ação rescisória”. Sustenta, no referido processo, ter demonstrado “amplamente que não tinha ciência, tampouco havia anuído com a sublocação, ao passo que o locador/Réu tinha expressa ciência e anuência da sublocação e que, portanto, a fiadora deveria ser exonerada da obrigação, o que não foi negado pelo locador/Réu, restando ponto incontroverso nos autos”. Porém, a sentença proferida nos respectivos autos não adotou a tese defensiva, para exoneração da fiança. Interposta apelação, reiterou: (i) o contrato de locação em que figurou como fiadora vedava a sublocação; (ii) que não sabia e não anuiu com o aditamento que originou a sublocação, motivo pelo qual não responde por tais obrigações, nos termos da Súmula 214 do STJ; e que (iii) o locador havia expressamente declarado sua concordância com a sublocação, motivo pelo qual a fiadora/Autora deveria ser exonerada da responsabilidade pelos débitos locatícios, nos termos do art. 13 da Lei 8.245/91. Assinala ser incontroversa a anuência do locador para a sublocação. Pontua que a anuência também estaria demonstrada nas ações n.0713867-78.2022.8.07.0001 e n. 0710488-32.2022.8.07.0001, que envolvem as mesmas partes e o sublocatário Rafael. Segundo seu entendimento, reforça essa conclusão a notificação extrajudicial enviada pelos locadores aos locatórios, informando que teria havido infração contratual por ação dos sublocatários da loja comercial. Assim, a despeito “das provas inafastáveis e da questão incontroversa nos autos, entendeu-se que a fiadora/Autora somente estaria exonerada da responsabilidade, caso comprovasse que o locador/Réu havia autorizado a sublocação à revelia da fiadora, o que, conforme entendimento firmado na decisão rescindenda, não teria sido comprovado”. Isso culminou na sua condenação ao pagamento, de forma solidária, à quantia corresponde a R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Nessa linha de entendimento, adverte que o “acórdão rescindendo não condiz com os elementos probatórios presentes na ação, uma vez que a fiadora/Autora comprovou que não sabia da sublocação, ao passo que o locador/Réu concordou expressamente com ela, fato que não foi ponto controvertido nos autos”. Acentua que, “inobstante a questão incontroversa e devidamente comprovada no processo rescindendo, a fiadora/Autora obteve, no dia 12/06/2025, prova nova (doc. 07) consistente no envio por parte do locatário Cláudio do histórico de suas conversas via Whatsapp junto ao locador/Réu Jamil, pela qual resta, novamente, cabalmente comprovado que o Sr. Jamil autorizou o locatário Cláudio a sublocar o imóvel ao Sr. Rafael Miranda”. Alude: Na ocasião, a Sra. Larissa Melo enviou uma mensagem via Whatsapp ao locatário Cláudio perguntando desde quando ele sublocava o imóvel para o Sr. Rafael e se ele havia alguma conversa ou registro de ciência do Sr. Jamil quanto à sublocação. Por conseguinte, o Sr. Cláudio respondeu aduzindo que a sublocação ao Sr. Rafael se iniciou em dezembro de 2020, que a fiadora/Autora não sabia da sublocação, bem como encaminhou o histórico completo de suas conversas trocadas com o Sr. Jamil via Whatsapp (prova nova). Na sequência, apresenta print da noticiada conversa ocorrida por meio de aplicativo. Aponta ter tido “conhecimento da existência dessas conversas entre o locatário Cláudio e o locador Jamil recentemente, motivo pelo qual não pôde utilizá-las no processo originário”, de tal modo que configuraria prova nova para aplicação do art. 966, VII, do CPC. Anota serem fatos incontroversos: (i) o fato de que a fiadora/Autora não sabia e não anuiu com a prorrogação do contrato e a sublocação, o que deveria desobrigá-la da obrigação; e, (ii) o fato de que o locador/Réu consentiu previamente com a sublocação, motivo pelo qual a fiadora/Autora deveria ser exonerada da responsabilidade quanto aos débitos inadimplidos com a sublocação do imóvel. Entende estar configurada a violação à norma jurídica, especificamente em relação ao art. 13 da Lei n. 8.245/91 e enunciado de súmula 214/STJ, no sentido de que “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. Sustenta que a “consequência da má compreensão dos fatos e da má aplicação do direito acaba por produzir uma decisão ilegal e injusta, mediante a produção de uma norma jurídica inautêntica”, e assegura que a “decisão rescindenda foi proferida com base em expressões vazias, que demonstram não terem sido aplicadas as técnicas de valoração da prova, sendo insuficiente para o fim da fundamentação”. Arrazoa, “não se trata o presente caso de alegação de má apreciação ou valoração de provas, mas sim de ausência de valoração de provas, uma vez que as provas constantes nos autos foram consideradas como inexistentes na decisão rescindenda”. Complementa, “não se busca desconstituir decisão que tenha valorado de forma equivocada o conjunto fático probatório do processo rescindendo, mas sim de decisão que ignorou por completo a existência de provas nos autos essenciais para o correto deslinde da causa”. Assevera, desse modo, estar configurado erro de fato, decorrente da “má percepção do julgador sobre fato não controvertido pelas partes, ou sobre desatenção quanto às provas existentes no caso (considerar fato existente como inexistente)”. Elenca, sinteticamente, os fundamentos pelos quais entende estar configurado o erro de fato: (i) Caso não houvesse o referido “erro de fato”, a conclusão do acórdão seria diferente, uma vez que a decisão inevitavelmente exoneraria a fiadora/Autora da responsabilidade, ao perceber que o locador havia anuído com a sublocação; (ii) Resta nítido o nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do acórdão rescindendo; (iii) O erro de fato é apurável mediante o simples exame dos documentos e das peças dos autos, não sendo necessária a produção de quaisquer outras provas; (iv) O erro de fato não é ponto controvertido, uma vez que o locador/Réu se absteve de contestar a alegação da fiadora/Autora de que havia anuído com a sublocação, além de existirem provas nos autos de que o locador/Réu já havia se manifestado em outro processo reconhecendo a sua anuência quanto à sublocação. Relativamente à tutela de urgência, compreende estar demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, noticia estar “sofrendo a penhora de seus imóveis para adimplir a dívida de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) advinda do inadimplemento do sublocatário Rafael”. Requer, ao final: A. Seja concedido o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a Autora está comprovadamente superendividada; B. Seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília suspenda, imediatamente, nos autos cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001, todos os atos que tenham como objetivo a expropriação dos imóveis da Autora; C. O recebimento e processamento da presente ação rescisória; D. A citação do Réu para, querendo, apresentar contestação; E. O reconhecimento da violação à norma jurídica, da prova nova e do “erro de fato” e a consequente rescisão do Acórdão n. 1799530 proferido no processo n. 0710882-05.2023.8.07.0001, com posterior rejulgamento da matéria, a fim de se entender pela exoneração da fiadora/Autora quanto aos débitos advindos de sublocação pela qual não anuiu, nos termos do art. 968, inciso I, e art. 974, do CPC; Atribuiu à causa do valor de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Procuração ao ID 72966649. Contracheques ao ID 72966653. Extratos bancários ao ID 72966654. Petição da parte ré ao ID 73000173, informando anterior ajuizamento de ação rescisória análoga. É o relato do necessário. 2. De início, anota-se que a autora ajuizou semelhante ação rescisória (autos n. 0721625-09.2025.8.07.0000) em 30/5/2025, e esta Relatoria indeferiu a petição inicial, porque não identificados elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. A respectiva decisão transitou em julgado em 12/6/2025, conforme certidão ao ID 72835865 (autos n. 0721625-09.2025.8.07.0000). Por conseguinte, a questão afeta ao alegado erro de fato já foi devidamente analisada, nesses termos: Relativamente ao mérito, salienta-se que, consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Postas tais premissas, registra-se que na contestação apresentada ao ID 161116926 dos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, a Sra. Sandra Regina da Silva Melo Souza elencou justamente a matéria defensiva trazida na presente ação rescisória. Confira-se excerto: 6. A Sra. Sandra assinou como fiadora do contrato, ficando certo que sua responsabilidade seria pelo prazo determinado em contrato, não restando qualquer dúvida a respeito disso, sobretudo pelo fato de ter constado no contrato que seu fim independida de qualquer notificação. 7. Porém, em que pese as partes terem registrado que o contrato teria um prazo determinado de 36 meses, o contrato de locação foi mantido sem qualquer tipo de anuência da Fiadora. 8. Em dezembro de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19, a Locatária decidiu, com autorização do Locador Sr. Jamil Buzar Filho, sublocar uma parte do imóvel em favor do Sr. Rafael Fernandes Miranda por um prazo determinado de 12 (doze) meses. 9. Registra-se, que mais uma vez não houve qualquer participação da Sra. Sandra (Fiadora do primeiro contrato firmado). (...) III – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FIADORA 18. Conforme dito alhures, restou certo que a Fiadora ficou obrigada a responder pelo contrato de locação durante o prazo de 18/01/2015 até o dia 18/001/2018. 19. Restou consignado no referido contrato de locação que o fim do contrato independia de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou seja, o contrato era por prazo determinado e sem a possibilidade de renovação automática. 20. Dessa forma, é evidente que a Fiadora só poderá responder pelo prazo que ficou registrado em contrato, ou seja, de 18/01/2015 até 18/01/2018. 21. Não pode se considerar que a Fiadora deu um cheque em branco para que ficasse responsável por um contrato pelo resto da vida, na medida em que este ficou estabelecido por um prazo determinado. 22. Registra-se, ainda, que a Fiadora não teve qualquer participação no contrato de sublocação celebrado entre a Sra. Vivianne e o Sr. Rafael, tendo como anuente o Sr. Jamil, que admitiu nas outras defesas apresentadas. (...) Nota-se, que o valor devido pela Sra. Vivianne é oriundo da discussão existente nos outros dois processos em que o Sr. Rafael é parte e que não ter qualquer participação da Fiadora do primeiro contrato de locação. 24. Assim, é evidente que houve um novo negócio, um novo contrato, um novo prazo, que não teve a participação da Fiadora, e que o valor inadimplente é oriundo do contrato de sublocação. E na sentença, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o tema foi assim decido: Na sublocação (que decorre da autonomia negocial), o locatário transfere o uso e gozo do bem locado a terceiro, mas não se desliga da relação contratual, permanecendo vinculado ao locador, com todos os seus direitos e deveres. Não há, portanto, relação jurídica entre locador e sublocatário, que se vincula diretamente ao sublocador. Assim qualquer infortúnio que atinja a sublocação (como o inadimplemento do sublocatário) não afasta a obrigação do locatário perante o locador originário, o primeiro continua obrigado a adimplir suas obrigações assumidas no contrato de locação. Portanto, as rés devem ser responsabilizadas pelos débitos locatícios. A parte ré argumenta, ainda, que a fiadora do contrato (SANDRA) não seria responsável pelo inadimplemento da locatária, uma vez que sua responsabilidade perdurou apenas até o prazo determinado em contrato (36 meses - 18/1/2015 a 18/1/2018). Além do mais, a sublocação teria ocorrido sem a sua anuência. Tendo a fiadora assumido expressamente a obrigação pelo cumprimento do contrato até a devolução do imóvel (cláusula X.c do contrato), responde pelas dívidas correspondentes a todo o período de locação, mesmo que não tenha anuído com a prorrogação do contrato. Logo, não há que se falar em sua exoneração. Os fatos articulados também foram apreciados pelo Acórdão n. 1799530, de relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira, ad litteris: O recurso apresentado pelo fiador do contrato bate-se pela ausência de sua responsabilidade quanto aos alugueres pois foi feita uma sublocação do imóvel mediante ajuste verbal entre o locador e o locatário. Ocorre, como salientado na Sentença, que no contrato de locação o fiador se obrigou pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ou seja, a obrigação permanece até que haja o implemento da causa de encerramento da fiança. Não houve comprovação de que tenha havido ajuste entre locador e locatário para permitir sublocações, mas, mesmo que houvesse, cumpria ao fiador, em caso de não consentimento, notificar comunicando a intenção de exonerar-se da fiança, ou propor ação judicial de exoneração, o que não ocorreu. É certo que, de acordo com entendimento do STJ, se houver um aditamento do contrato original entre locador e locatário, o fiador deve participar. Todavia, no caso, não há elementos probatórios de que tenha havido qualquer aditamento, e a sublocação deve ser consentida pelo locador, o que também não ficou provado. A fiança é concedida como garantia que beneficia o locador. Na hipótese de haver exoneração automática em caso de sublocação não consentida, estaria aberta uma situação em que, mediante concerto entre o locatário e o fiador, se simulasse uma sublocação e com isso o fiador ficaria exonerado. Portanto, o Acórdão n. 1799530 pontuou não ter havido prova do ajuste entre locador e locatário para permitir as sublocações. Todavia, especificou que, mesmo se existente o reportado acordo, seria exigível da fiadora a notificação para exoneração da fiança, o que não ocorreu. Igualmente, concluiu-se não ter havido aditamento no contrato de locação, de sorte que mantida a sua responsabilidade contratual durante todo o período da relação locatícia. Diante de tal quadro, descortina-se que os fatos relativos à anuência dos locadores, ausência de anuência da fiadora e inexistência de aditamento do contrato de locação foram controvertidos nos autos originários e objetos de pronunciamento judicial, conjuntura suficiente para obstar o processamento da ação rescisória. No caso, não há falar em erro de fato ante a suposta equivocada valoração judicial da prova. Inclusive, “se houve debate e divergência quanto ao fato no processo de origem, não se admite a AR para rediscutir o tema. Como exemplo, se determinado fato foi considerado como verdadeiro (como a propriedade do réu quanto a determinado imóvel) e não tiver havido debate quanto a isso nos autos é que se admite a AR fundada em erro de fato” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.417). Acrescenta-se que “a simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória” (Acórdão 1309223, 07053956220208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compartilhando dessa linha de concepção, os lúcidos precedentes do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a viabilidade da ação rescisória amparada em erro de fato depende (i) da essencialidade do erro para a alteração do resultado do julgamento; (ii) da inexistência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e (iii) da ausência de pronunciamento judicial acerca do fato. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à essencialidade do erro de fato a fim de modificar os fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 1.949.336/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997. SÚMULA N. 343/STF. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), objetivando a desconstituição de acórdão do STJ (REsp n. 747.638/SP), que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo autor em demanda originária, a qual versava sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria previdenciária com auxílio-acidente. Alegação de violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como ocorrência de erro de fato, ao considerar que a moléstia incapacitante teria eclodido em momento posterior à vigência da Lei n. 9.528/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao desconsiderar o direito adquirido do autor em razão da eclosão da moléstia incapacitante antes da vigência da Lei n. 9.528/1997; (ii) determinar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar que não havia comprovação nos autos da data de início da moléstia incapacitante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula n. 343 do STF impede o cabimento de ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei quando, à época do julgamento, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma tida por violada. No caso, a controvérsia sobre a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente foi pacificada em 2012, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. Para que haja rescisão com fundamento em erro de fato (CPC/1973, art. 485, IX; CPC/2015, art. 966, VIII), exige-se que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, a decisão rescindenda expressamente analisou o marco temporal da eclosão da moléstia incapacitante e concluiu pela ausência de comprovação de que ela ocorreu antes da alteração legislativa. O que o autor pretende é a revaloração da prova já analisada, o que não é admissível em ação rescisória. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação rescisória não se presta para corrigir eventual erro de interpretação de fatos ou para rediscutir o mérito do julgamento originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei é incabível quando, à época do julgamento rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação do preceito normativo. O cabimento de ação rescisória com base em erro de fato exige que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegadamente equivocado. A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 485, V e IX; CPC/2015, art. 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 03/09/2012; STJ, AgInt na AR n. 7.756/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/11/2024; STJ, AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13/12/2024. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Assim, não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. Em razão da coisa julgada, imutável a decisão acima, nos termos do art. 502 do CPC, o que obsta a reanálise do alegado vício rescisório de erro de fato. Anota-se, a mera readaptação de argumentos não enseja a reabertura da discussão sobre a matéria diante da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Impossibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.075.009/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Porém, na presente ação rescisória, a autora, além do erro de fato, examinado na decisão transitada em julgado, também aduz violação à norma jurídica e prova nova. Acerca possibilidade da rescisão da decisão de mérito por violação manifesta à norma jurídica, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[3], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[4], o que não se evidencia na hipótese. Com efeito, a base da fundamentação do pedido de desconstituição do Acórdão n. 1799530 é a questão probatória, haja vista ter concluído persistir a responsabilidade da fiadora em decorrência da situação fática apresentada nos autos. Confira-se o excerto de interesse do mencionado acórdão: O recurso apresentado pelo fiador do contrato bate-se pela ausência de sua responsabilidade quanto aos alugueres pois foi feita uma sublocação do imóvel mediante ajuste verbal entre o locador e o locatário. Ocorre, como salientado na Sentença, que no contrato de locação o fiador se obrigou pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ou seja, a obrigação permanece até que haja o implemento da causa de encerramento da fiança. Não houve comprovação de que tenha havido ajuste entre locador e locatário para permitir sublocações, mas, mesmo que houvesse, cumpria ao fiador, em caso de não consentimento, notificar comunicando a intenção de exonerar-se da fiança, ou propor ação judicial de exoneração, o que não ocorreu. É certo que, de acordo com entendimento do STJ, se houver um aditamento do contrato original entre locador e locatário, o fiador deve participar. Todavia, no caso, não há elementos probatórios de que tenha havido qualquer aditamento, e a sublocação deve ser consentida pelo locador, o que também não ficou provado. A fiança é concedida como garantia que beneficia o locador. Na hipótese de haver exoneração automática em caso de sublocação não consentida, estaria aberta uma situação em que, mediante concerto entre o locatário e o fiador, se simulasse uma sublocação e com isso o fiador ficaria exonerado. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.124.337/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Na hipótese, de plano, distingue-se que a situação fática não se amolda ao regramento do art. 13 da Lei n. 8.245/91 e do enunciado de súmula 214/STJ e, por via de consequência, inexiste violação manifesta às reportadas normas. Passa-se à análise da alegada prova nova (art. 966, VII, CPC), representado pelo print de tela de celular e ata notarial acostadas aos autos, que supostamente comprovariam que a autora não tinha conhecimento da sublocação e que os locadores/réus teriam concordado expressamente com o dito negócio jurídico. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Esclarecendo a intenção do legislador, assim se posiciona Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Não se olvida ainda que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de "o novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Consoante afirmado pela própria autora, o print de tela de celular ao ID 72966643 e ata notarial ao ID 72967012 são posteriores à publicação do Acórdão n. 1799530 e, nessa medida, não se amoldam ao conceito de prova nova para fins de aplicação do art. 966, VII, do CPC. Ademais, consoante entendimento do STJ, a desídia na produção de prova no curso da instrução processual da ação de conhecimento não enseja a desconstituição da decisão de mérito pautada no art. 966, VII, do CPC. A título exemplificativo, transcreve-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. (CPC, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (CPC, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação subjacente. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 30/3/2021). 3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005). 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 7.645/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.) Assim, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Evidencia-se, desse modo, que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem fixação de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.